Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. ERRO DE INTERPRETAÇÃO/OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que obstou a realização de descontos da remuneração dos recorridos, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga de forma indevida a servidor público e recebida da boa-fé. Sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, artigo 120 da Lei Complementar 840/2011, sendo irrelevante a boa-fé do servidor. Aduz que o erro era facilmente perceptível pelo servidor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III – Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”

IV – Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

V - Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

VI – No presente caso, o fundamento utilizado pela Administração para ressarcimento é de que houve o recebimento indevido da Indenização de Atividades Externas, em período de férias dos servidores nos anos de 2014 e 2015, contrário ao disposto nos artigos 106 e 107, §2o, inciso II da Lei Complementar 840/2011, e da Instrução Normativa 72/2014. Entretanto, o recebimento se deu conforme disposto na Instrução Normativa 19/2010 – AGEFIS, que posteriormente foi declarada ilegal por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Além disso, a verba era paga há anos por atuarem em diligências externas, sem qualquer razão para que fosse considerada indevida. Nessa vertente, constata-se verdadeiro erro operacional ou de interpretação da Administração Pública, no qual a boa-fé dos servidores é presumida o que impossibilita o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme previsto no artigo 120 da Lei Complementar 840/2011.

VII – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VIII – Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.